Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701589-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KIMURA DE LIMA NAME, CARLOS FELIPPE NAME AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, PORFIRIO BORGES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (autos no 0716626-26.2020.8.07.0020), segundo a qual os honorários advocatícios não foram incluídos na fase de cumprimento de sentença, em caso de não pagamento voluntário do débito. Eis o teor da decisão: “Considerando que é facultado ao Juiz promover, a qualquer tempo, a tentativa de composição entre as partes (art. 2o da Lei no. 9.099/95), bem como elas se mostram favoráveis nos autos, diante da proposta e contraproposta formuladas, designe-se Audiência de Conciliação a ser realizada neste Juízo. Intimem-se as partes. Após, aguarde-se a realização da audiência. Saliento, desde já, que indevida a inclsução de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição no cálculo de id. 199023099, mesmo na fase do cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei no. 9.099/95 e Enunciado 97 do FONAJE. Deverá, portanto, a parte exequente excluir do cálculo eventual parcela relativa aos honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença. Águas Claras, 14 de junho de 2024. Assinado digitalmente Andreza Alves de Souza Juíza de Direito” Em síntese, a agravante sustenta a aplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC, consoante a Súmula 517 do STJ, bem como entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a inclusão dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, ainda que presente a probabilidade do direito quanto a incidência dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença em razão de diversos precedentes desta E. Turma Recursal, no entanto, não foi comprovada a urgência da medida. Assim, não há a urgência da medida postulada, para suspender os efeitos da decisão atacada, sendo necessário o contraditório para exame mais aprofundado da questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator